Tribunal: TJPA
Processo: 0806635-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806635-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: CARLOS EVANDRO DE OLIVEIRA DIAS, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
DIRIGIDA CONTRA
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
INCLUSÃO "DE OFÍCIO" DE PARTE NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO. DECISÃO REFORMADA PARA
EXCLUIR O ESTADO DO PARÁ DA LIDE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1-

No caso em exame, o Agravante pretende sua
exclusão da lide, mediante
a reforma da decisão interlocutória que
determinou
a integração da demanda pelo Agravante, seja em razão de responsabilidade subsidiária ou solidária.

2-Da análise dos autos, constata-se que não houve a inclusão do Estado Agravante na lide pelo autor da demanda (Id
2056751 - Pág. 3/18
), bem como, em sede de defesa, a ré também não requereu o chamamento do Estado para compor a lide (Id
2056751 - Pág. 61/82).

3- Cabe registrar que não se discute por meio do presente agravo de instrumento a existência de responsabilidade do Estado, mas sim a forma de sua inserção na lide, que não fora providenciada pelo Autor ou pelo Réu e sim deu-se de ofício pelo juízo,
constituindo mácula aos princípios da congruência e dispositivo
que preconiza
que o juiz não pode conhecer de matéria a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Precedentes do STJ.

4-Depreende-se do
art
.
275 do Código Civil que nas obrigações solidárias, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum e, da análise do
art. 130, III, do CPC/15, observa-se que o devedor solidário que tenha sido acionado pela dívida comum tem o direito de chamar ao processo os demais devedores de obrigação solidária, a fim de que não pague a dívida sozinho.

5-Ainda que se falasse em denunciação da lide, esta também se constitui em faculdade da parte (art. 125 e 126 do CPC/15), sendo cediço que o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso.
Considerando não se tratar de litisconsórcio necessário, patente a faculdade das partes em litigar contra um ou todos os litisconsortes. Precedentes.

6-Neste viés, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos identificou-se elementos que demonstram que a decisão agravada merece reforma, com a consequente exclusão do Agravante da lide, uma vez que nenhuma das partes requereu seu chamamento ao processo ou o denunciou à lide.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e provido
. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0806635-36.2019.8.14.0000 - PJE) com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

,
diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-PA, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos (processo nº 0810645-76.2017.8.14.0006-PJE
),
ajuizada por CARLOS EVANDRO DE OLIVEIRA DIAS contra PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 2056752 - Pág. 74/76):

(...) 05. Considerando que foi apresentada com a contestação uma cópia de contrato de gestão celebrado entre a contestante e a Fazenda Pública Estadual (Secretaria Estadual de Saúde); Considerando que integra o conteúdo do ajuste a prestação de serviço na área essencial da saúde, sendo até mesmo disponibilizada pelo poder público a estrutura física constituída pelo conhecido Hospital Metropolitano, bem como outros equipamentos voltados para o atendimento da população; Considerando que o poder público não afasta a sua responsabilidade de índole constitucional quando transfere para terceiros, como no caso vertente, a prestação de serviço essencial para a população, a exemplo do voltado para área da saúde pública; Considerando que, embora majoritária a corrente que entende subsidiária a responsabilidade do ente público fomentador oficiando em parceria com organizações sociais, este entendimento não deve ser aplicado para a prestação de serviços na área de saúde pública, hipótese em que é impositivo o reconhecimento da responsabilidade solidária do poder público fomentador; Considerando que conjura a hipótese de responsabilidade solidária a opção do Estado em celebrar parcerias com entidades privadas, sobretudo quando envolver a promoção da saúde, sob pena de incorrer em esvaziamento da função pública estatal em detrimento dos destinatários de serviço público na área de saúde; Considerando que o disposto na Lei 13.019/2014 não elide a responsabilidade civil do Estado em danos causados a terceiros pelo agente fomentado;
Considerando que, em casos tais, impõe-se a integração da demanda pelo agente fomentador, seja em razão de responsabilidade subsidiária ou solidária, a fim de possibilitar o contraditório e ampla defesa, é medida que se impõe seja citada a Fazenda Pública Estadual
.
(...) – Grifo nosso

Em suas razões (Id. 2056748), o Agravante sustenta, em síntese, que a escolha por demandar contra um devedor solidário seria uma faculdade das partes, pelo que não caberia ao poder judiciário substituir a vontade das partes para
determinar a inclusão de terceiro na lide
, tendo o credor a faculdade de exigir e receber a dívida comum de qualquer dos devedores solidários e, o devedor solidário tem a faculdade de chamar ao processo os demais devedores solidários para responderem também pela dívida comum. Aduz que não se trata de questão de legitimidade de partes.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, aduzindo ser evidente a probabilidade do direito, além do risco de lesão grave ante o elevado valor do pedido de reparação, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, requerendo ao final o provimento do agravo para que seja
excluído o Estado do Pará da lide.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão impugnada até julgamento final do presente Agravo de Instrumento (Id 3190239).

Em contrarrazões (Id
3215207
) o Agravado refutando as teses do Agravo e requerendo o seu não provimento.

Encaminhados ao Órgão Ministerial, este informou a desnecessidade de manifestação, ante a ausência de interesse público que justifique sua intervenção
(Id
3352868
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No caso em exame, o Agravante pretende sua
exclusão da lide, mediante
a reforma da decisão interlocutória que
determinou
a integração da demanda pelo Agravante, seja em razão de responsabilidade subsidiária ou solidária.

Da análise dos autos, constata-se que não houve a inclusão do Estado Agravante na lide pelo autor da demanda (Id
2056751 - Pág. 3/18
), bem como, em sede de defesa, a ré também não requereu o chamamento do Estado para compor a lide (Id
2056751 - Pág. 61/82).

Cabe registrar que não se discute por meio do presente agravo de instrumento a existência de responsabilidade do Estado, mas sim a forma de sua inserção na lide, que não fora providenciada pelo Autor ou pelo Réu e sim deu-se de ofício pelo juízo,
constituindo mácula aos princípios da congruência e dispositivo
que preconiza
que o juiz não pode conhecer de matéria a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Para corroborar este entendimento transcreve-se trecho da decisão do Recurso Especial nº 1.723.225 – GO, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, senão vejamos:

Decido. (...)
Entretanto, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "formalizada a qualificação, na inicial, da pessoa apontada como ré, cuja responsabilidade civil foi reafirmada pelo interessado, precedentemente à citação e negativa da legitimação passiva, de ofício, não deve o juiz substituir a parte ré por outra, contra quem o autor não quer litigar
" (CC n. 23.541/CE, Relator Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/1998, DJ 1º/7/1999, p. 110).
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA TÃO-SOMENTE EM FACE DA UNIÃO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO FEDERAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DO DISPOSITIVO. 1. Extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, o juiz cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional, sendo-lhe defeso, a pretexto de corrigir defeito de incompetência, determinar a remessa a outro juízo (art. 463 do CPC). 2. Deveras, comete error in procedendo o Juízo que, após a sentença proferida alhures, reabre a instância e determina a citação de suposto legitimado passivo ad causam. 3. O processo, uma vez extinto, somente se reabre pela cassação da decisão pela instância superior. 4. In casu, o Juízo Federal extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, I e VI, do CPC, em decorrência da ilegitimidade passiva ad causam da União Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, por tratar-se de demanda cujo escopo é a repetição de indébito relativo ao IRRF incidente sobre proventos percebidos por pensionista estadual beneficiário de isenção, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal, porquanto o produto da arrecadação do Imposto de Renda, em tais casos, pertence a esse Ente Federado, cujo patrimônio responderia por eventual condenação. 5. A ilegitimidade passiva conducente à extinção terminativa do processo não autoriza outro juízo à correção ex officio da ausência da referida "condição da ação". 6.
Sucede que, em decorrência de a parte autora ter ajuizado a ação tão-somente em face de União Federal, o Juízo Estadual determinou a citação da autarquia estadual ex officio, alterando indevidamente o elemento subjetivo da demanda deduzida em juízo, em afronta aos princípios da congruência e dispositivo
. (Precedentes: CC 59.576/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2007, DJ 07/05/2007; CC 33.045/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Castro Filho, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 22.9.2003; CC 35.060/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2002, DJ 19/12/2002). 7. Recurso especial provido, prejudicada a análise das demais questões. (REsp n. 999.582/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 9/11/2009.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O princípio dispositivo veda que o juiz formule ou altere, de ofício, o pedido da parte, não se admitindo a inclusão de réu contra o qual a parte autora não formulou pretensão
. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 261.192/MG, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região , QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 21/8/2018.) Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para tornar sem efeito a decisão de primeiro grau que, de ofício, incluiu o ora recorrente no pólo passivo da ação originária. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 07 de dezembro de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(STJ - REsp: 1723225 GO 2018/0028897-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 11/12/2018) – Grifos nossos

Impende destacar o disposto no art
.
275 do Código Civil, que estabelece que nas obrigações solidárias, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (grifo nosso)

Por sua vez, o art. 130, III, do CPC ao tratar do chamamento ao processo dispõe,
in verbis
:

Art. 130. É admissível o
chamamento ao processo, requerido pelo réu:

(...)

III -
dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
(grifo nosso)

Da análise do dispositivo, observa-se que o devedor solidário que tenha sido acionado pela dívida comum tem o direito de chamar ao processo os demais devedores de obrigação solidária, a fim de que não pague a dívida sozinho.

Ainda que se falasse em denunciação da lide, esta também se constitui em faculdade da parte, sendo cediço que o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso.

Sobre denunciação da lide, v
ejamos o teor do art. 125 e 126 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.

Considerando não se tratar de litisconsórcio necessário, patente a faculdade das partes em litigar contra um ou todos os litisconsortes.

Para corroborar este entendimento transcreve-se trecho da decisão do Recurso Especial nº 1.723.225 – GO, de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, senão vejamos:

Decido. (...)
Entretanto, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "formalizada a qualificação, na inicial, da pessoa apontada como ré, cuja responsabilidade civil foi reafirmada pelo interessado, precedentemente à citação e negativa da legitimação passiva, de ofício, não deve o juiz substituir a parte ré por outra, contra quem o autor não quer litigar
" (CC n. 23.541/CE, Relator Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/1998, DJ 1º/7/1999, p. 110).
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA TÃO-SOMENTE EM FACE DA UNIÃO. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO FEDERAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. DETERMINAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DO DISPOSITIVO. 1. Extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, o juiz cumpre e acaba o seu ofício jurisdicional, sendo-lhe defeso, a pretexto de corrigir defeito de incompetência, determinar a remessa a outro juízo (art. 463 do CPC). 2. Deveras, comete error in procedendo o Juízo que, após a sentença proferida alhures, reabre a instância e determina a citação de suposto legitimado passivo ad causam. 3. O processo, uma vez extinto, somente se reabre pela cassação da decisão pela instância superior. 4. In casu, o Juízo Federal extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, I e VI, do CPC, em decorrência da ilegitimidade passiva ad causam da União Federal, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, por tratar-se de demanda cujo escopo é a repetição de indébito relativo ao IRRF incidente sobre proventos percebidos por pensionista estadual beneficiário de isenção, nos termos do art. 157, I, da Constituição Federal, porquanto o produto da arrecadação do Imposto de Renda, em tais casos, pertence a esse Ente Federado, cujo patrimônio responderia por eventual condenação. 5. A ilegitimidade passiva conducente à extinção terminativa do processo não autoriza outro juízo à correção ex officio da ausência da referida "condição da ação". 6.
Sucede que, em decorrência de a parte autora ter ajuizado a ação tão-somente em face de União Federal, o Juízo Estadual determinou a citação da autarquia estadual ex officio, alterando indevidamente o elemento subjetivo da demanda deduzida em juízo, em afronta aos princípios da congruência e dispositivo
. (Precedentes: CC 59.576/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2007, DJ 07/05/2007; CC 33.045/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Castro Filho, SEGUNDA SEÇÃO, DJ de 22.9.2003; CC 35.060/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2002, DJ 19/12/2002). 7. Recurso especial provido, prejudicada a análise das demais questões. (REsp n. 999.582/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 9/11/2009.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O princípio dispositivo veda que o juiz formule ou altere, de ofício, o pedido da parte, não se admitindo a inclusão de réu contra o qual a parte autora não formulou pretensão
. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 261.192/MG, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região , QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 21/8/2018.) Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para tornar sem efeito a decisão de primeiro grau que, de ofício, incluiu o ora recorrente no pólo passivo da ação originária. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 07 de dezembro de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(STJ - REsp: 1723225 GO 2018/0028897-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 11/12/2018) – Grifos nossos

Neste sentido, destaca-se o precedente abaixo:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCLUSÃO "DE OFÍCIO" DE PARTE NO POLO PASSIVO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DEMANDA E DA JURISDIÇÃO
. A ação deve ser analisada em observância dos limites interpostos pela parte demandante, cabendo ao autor da ação indicar, no caso em apreciação, contra quem pretende demandar, com base no princípio da demanda. Não pode o juiz, de ofício, determinar a inclusão de quem, segundo seu entendimento, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação proposta, por ofender ao princípio da demanda e da jurisdição.

(TJ-MG - AI: 10000190418061003 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUANTO A ALGUNS DOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DECISÃO MANTIDA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Decisões que, nos autos da "ação cautelar de exibição de documentos" movida pela agravada, homologaram a desistência em relação aos réus Salvador Giuliano, Alexandre Leite e Francisco Aldenor Alencar de Andrade, excluindo-os do polo passivo, com fulcro no art. 267, VIII, CPC, deferindo, porém, a reinclusão desses réus no polo passivo, com base no "chamamento ao processo" (art. 77, III, CPC), considerada a obrigação de fazer comum de exibição de documentos. 2. Homologação de desistência em relação a três dos réus. Decisão mantida.
Não se trata de litisconsórcio passivo necessário
, em especial, pelo fato de que os réus excluídos do polo passivo tiveram acesso aos documentos cuja exibição é pretendida na qualidade de prepostos das empresas Crawford e IRB, as quais permaneceram integrando a lide, e, segundo consta, já puderam ou podem apresentar os documentos em questão. Ademais, a legitimidade passiva para a exibição de documentos que digam respeito às empresas é realmente delas próprias e não de seus administradores ou demais prepostos, individualmente considerados, embora possam ter emanado destes os atos violadores da lei ou do estatuto ou suspeitos de irregularidades. 3.
Quanto ao chamamento ao processo, nenhum dos réus requereu tal modalidade de intervenção de terceiros, não cabendo a sua determinação de ofício. Caso não se insere em qualquer das hipóteses previstas no dispositivo referido (art. 77 do CPC)
. Os réus remanescentes não afastaram a possibilidade de que detenham os documentos cuja exibição é pretendida, referentes ao contrato de seguro e ao procedimento de regulação de sinistro em questão. Decisão reformada nessa parte. 4. Recurso provido em parte.

(TJ-SP - AI: 20907803020158260000 SP 2090780-30.2015.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 01/09/2015, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2015)

Neste viés, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos identificou-se elementos que demonstram que a decisão agravada merece reforma, com a consequente exclusão do Agravante da lide, uma vez que nenhuma das partes requereu seu chamamento ao processo ou o denunciou à lide.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que incluiu o Estado na lide, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão (art. 1.019, I, CPC/15).

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020